Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-31.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001443-31.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAIME ROSA DA SILVA - CPF: 567.200.841-00 (RECORRENTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO BOLETO FRAUDADO. PHISHING. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO.

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A RECLAMADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se o Autor foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio de aplicativo de conversa (WhatsApp), referente à quitação de boletos de financiamento, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado a instituição financeira ora Recorrente.

Se o Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo consumidor, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

Sendo culpa exclusiva do consumidor e do terceiro fraudador, não há falar em restituição de valor pago no boleto fraudado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001443-31.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Recorrida(s):

Jaime Rosa da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de condenar a requerida a pagar indenização por danos materiais ao autor no valor de R$ 1.824,00, corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juro legal a partir da citação (art. 405 do CC), bem como determinar a requerida que se abstenha de computar encargos moratórios em relação as parcelas vencidas nos dias 11/11/2020 e 11/12/2020”.

O Requerido, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, haja vista que o boleto falso foi emitido por terceiro e encaminhado por meio do aplicativo de converva
WhatsApp,
por telefone que não pertence a instituição financeira, não faz parte dos contatos oficiais do banco, bem como não é o beneficiário do valor pago.

O Reclamante alega, em síntese, que entrou em contato com o banco “Santander Financiamentos”, número este (11) 9.1021-1031 e (11) 9.6729-6392, no qual foram gerados dois boletos, um de R$ 924,67, com vencimento para 01/12/2020 e um de R$ 899,33 com vencimento para 16/12/2020, sendo os mesmos pagos, respectivamente, 02/12/2020 e 16/12/2020. Posteriormente ao pagamento dos boletos, começou a receber ligações de cobrança da requerida, referente ao pagamento dos citados boletos. Informa que no dia 22/01/2021 realizou a abertura de um chamado, esse de no111064315, onde a requerida alegou que o autor tinha sido vítima de fraude e que não era responsável pelo dano suportado. Diante destes fatos, ajuizou a presente demanda.

Pois bem. Em que pese todos os transtornos suportados pelo Autor, tenho que o Recorrente não possui qualquer culpa pelo evento noticiado. Restou evidenciado nos autos que o números de WhatsApp da instituição financeira Ré é o
55 (11) 40049090
, mostrado em seu site oficial (
https://www.santander.com.br/hotsite/santanderfinanciamentos/
). Contudo, o consumidor entrou em contato com número de WhatsApp que não pertence a instituição financeira, a saber,
55 (11) 91021-1031
, ou seja, número diverso do informado no site da instituição financeira, conforme abaixo se vê:

a) Site do Banco Reclamado onde consta a informação de seu número oficial de WhatsApp

55 (11) 40049090:

b) Conversas juntadas na inicial com número de
WhatsApp
que não pertence a instituição financeira, a saber,
55 (11) 91021-1031
,

Outrossim, ao analisar o comprovante de pagamento anexado aos autos, consta que o beneficiário é diverso da instituição financeira Recorrente, conforme se segue:

Conforme supramencionado, o beneficiário do pagamento era terceiros, restando claro que o Autor não foi diligente e nem precavido ao deixar observar o nome do beneficiário do crédito, no respectivo comprovante de pagamento.

Logo, se o Autor foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio de aplicativo de conversa (WhatsApp), referente à quitação de boletos de financiamento, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado a instituição financeira ora Recorrente.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. EMISSÃO DE BOLETO COM BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. ERRO MANIFESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO CONTRATUAL E LIBERAÇÃO DO GRAVAME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível, n. 71009165671, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, julgado em 13-02-2020)”

Assim, entendo que não pode ser imputada a Recorrente a responsabilidade de reparar os danos sofridos ao Reclamante, uma vez que este deveria ter se certificado se aquele boleto havia sido de fato enviado pela instituição financeira, considerando que foi recebido por canal de atendimento que não corresponde ao oficial da Reclamada.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023